Tribunal: TJSP
Processo: 1033760-70.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1-F, da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, como regra norteadora do cômputo dos juros de mora e correção monetária.
1.STJ que julgou em 30.10.2019 o REsp no 1.492.221/PR em consonância com o STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE)

Ementa:
RETRATAÇÃO – Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1-F, da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, como regra norteadora do cômputo dos juros de mora e correção monetária.
1.STJ que julgou em 30.10.2019 o REsp no 1.492.221/PR em consonância com o STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
2. Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a incidência de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula 188 do STJ.
3. Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033760-70.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO, são
apelados JAIR FRANCISCO PORTO ALEGRE, ADRIANO DA SILVA ASSIS,
JAIRO ALVES FERREIRA JUNIOR, ADRIANO ALOISIO BERNARDES,
FRANCISCO MORGADO FILHO, PAULO TENORIO DA SILVA, ARTUR
RIBEIRO, CELIO DE SOUZA SANTOS, LUIS ALAN TEIXEIRA, EDENILSON
ULISSES FERREIRA e FABRICIO ANDREZY TOGEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial do v.acórdão de fls. 149/157. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26368 (JV)
APELAÇÃO No 1033760-70.2014.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTE : CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS : JAIR FRANCISCO PORTO ALEGRE E OUTROS
MM. Juiz de 1a instância: Evandro Carlos de Oliveira
RETRATAÇÃO
Apelação. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1-
F, da Lei n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, como regra
norteadora do cômputo dos juros de mora e correção monetária.
1.STJ que julgou em 30.10.2019 o REsp no 1.492.221/PR em
consonância com o STF que julgou em 20.09.2017 o Tema n. 810 (RE
870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
No tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é claro no sentido
de que devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
2. Repetição de indébito que deve ser atualizado mediante a incidência
de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador utilizado pela
Fazenda Pública Estadual na hipótese de pagamento de seus tributos em
atraso, à luz do art. 1o da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial
dos juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade com o art.
167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e com a Súmula
188 do STJ.
3. Incidência de correção monetária calculada pela Tabela Prática do
TJSP (que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a citação
havida nos autos, até o início da contagem dos juros, momento a partir
do qual só incidirá a SELIC. Compatibilização dos diferentes termos
iniciais de incidência dos consectários legais. Precedente da C. Câmara.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos
consectários legais.
I RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de
fls.
149/157,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
virtude do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905.
C.STJ) e do RE 870.947/SE (Tema 810, C. STF), por meio
dos quais se concluiu, no que tange aos juros moratórios
e correção monetária que incidem nos débitos da Fazenda
Pública oriundos de relação jurídica tributária, como no
presente caso, pela aplicabilidade dos mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia e correção monetária com base no índice do IPCA-
E. A hipótese em tela retrata, em síntese, impugnação ao
cumprimento de sentença oposta pela CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO alegando excesso
de execução, pretendendo aplicação do artigo 1-F, da Lei
n. 9.494/97, na redação dada pela Lei n. 11.960/09, como
regra norteadora do cômputo dos juros de mora e correção
monetária. O pleito foi desacolhido, ficando afastada a
aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de atualização da
dívida. É a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial do v. acórdão de fls. 149/157, ainda que mantida
a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença
oposta pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga
deve ser retratado.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório
Excelso assim firmou seu entendimento quando do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
julgamento do Resp no 1.492.221/PR, Tema 905 do C. STJ
em consonância com o RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE
de 20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não
se qualifica como medida adequada a capturar a variação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.” (g.n)
4.
Com
efeito,
não
obstante
meu
entendimento fosse no sentido de afastar a aplicação da
Lei n.o 11.960/09 em razão do julgamento das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425, pelo
Plenário do STF em 13 e 14 de março de 2013, no qual se
decidiu pela declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento do artigo 5o da Lei 11.960/09, ocasião em
que definida a sua invalidade, curvo-me ao entendimento
do Supremo Tribunal Federal e promovo a retratação do
acórdão.
4.1.
O Colendo STF julgou em 20.09.2017 o
Tema n. 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No
tocante às relações jurídicas tributárias, o julgado é
claro no sentido de que devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput).
Repetição que deve ser atualizada mediante a incidência
de juros de mora pela taxa Selic, que é o indexador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
utilizado pela Fazenda Pública Estadual na hipótese de
pagamento de seus tributos em atraso, à luz do art. 1o
da Lei Estadual no 10.175/1998, com termo inicial dos
juros a partir do trânsito em julgado, em conformidade
com o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional e com a Súmula 188 do E. STJ. Incidência de
correção monetária calculada pela Tabela Prática do TJSP
(que adota o IPCA-E) desde cada desconto indevido após a
citação havida nos autos, até o início da contagem dos
juros, momento a partir do qual só incidirá a SELIC.
Compatibilização dos diferentes termos iniciais de
incidência dos consectários legais. Precedente da C.
Câmara.
5.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. CPC, art. 1.040, II.
Julgamento do STJ no RE 1.495.146-MG (Tema 905) Juros e
correção monetária Aplicação de juros de mora de acordo com o
índice de remuneração das cadernetas de poupança, conforme a
Lei no 11.960/09, a partir de julho de 2009 e correção
monetária pelo IPCA-E Adoção do critério pacificado pelo STJ
no tema no 905 quanto aos juros de mora e correção monetária.
Acórdão readequado.” (AC no 0120697-07.2010.8.26.0000, Rel.
Des. J. M. Ribeiro de Paula, j. em 17.06.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033760-70.2014.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
6.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação do v. acórdão de fls. 149/157,
mantenho a rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença oposta pela CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, ficando alterados,
entretanto, os consectários legais incidentes sobre os
valores devidos a que condenado o ente requerido a pagar
aos autores.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator